Tribunal: TJDFT
Processo: 0736233-71.2023.8.07.0003
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-07-01
Data de publicação: 2024-07-08

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. INADIMPLEMENTO DO AUTOR. REGULAR NEGATIVAÇÃO EM ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Insurge-se o autor contra sentença que julgou improcedentes os pedidos, sob o fundamento de ter a requerida agido em exercício regular de seu direito de credora e, ainda, por não ter sido comprovada a irregularidade da cobrança impugnada, sendo legítima a inscrição do nome do autor no Cadastro de Proteção ao Crédito.
2. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Deferido o pedido de gratuidade de justiça com fundamento na hipossuficiência comprovada. As contrarrazões foram apresentadas.
3. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a lide ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei no 8.078/1990).
4. Narrou o autor na origem que, em julho de 2023, solicitou o cancelamento do cartão de crédito de sua titularidade administrado pela requerida. Afirma ter negociado o parcelamento dos débitos existentes, mas, em razão dos juros aplicados estarem muito acima dos praticados em outras modalidades de financiamento, solicitou o cancelamento do acordo. Requereu a declaração de extinção do parcelamento em aberto, a baixa da restrição de crédito, bem como indenização por danos morais.
5. Consoante a distribuição ordinária do ônus da prova (art. 373/CPC), cabe ao autor a comprovação dos fatos constitutivos de seu direito e, ao requerido, a demonstração dos fatos impeditivos, modificativos ou extintivos.
6. Inobstante as alegações do autor, não há nos autos documento que comprove a abusividade dos juros cobrados ou irregularidade nos cálculos apresentados pela requerida.
7. Em contrapartida, os documentos acostados por ambas as partes demonstram a legitimidade da cobrança e a inadimplência do autor. Comprovou-se que a restrição se refere ao parcelamento não adimplido (ID. 59845101 - Pág. 17), o que ocasionou a negativação junto aos Órgãos de Proteção ao Crédito.
8. Como pontuado na sentença:

Razão não assiste ao autor quanto à alegada cobrança de juros, pois as taxas aplicadas pela parte ré, em que pese elevadas, conforme demonstram os documentos acostados aos autos, são compatíveis com as praticadas no mercado e não são proibidas legalmente.
Além disso, o autor não provou que os cálculos realizados pela ré para definir o valor das parcelas foram baseados em índices diversos dos que foram convencionados. Caracterizam-se, portanto, como regulares as cobranças realizadas pela ré.
9. Ademais, considerando a existência de débitos, não se verifica ilicitude ou falha na inscrição do nome do recorrente nos cadastros de restrição de crédito. Também não se revela indevida a restrição por supostamente não ter a parte credora promovido a prévia quanto à futura negativação. Com efeito, trata-se de obrigação a cargo do órgão mantenedor, conforme entendimento sedimentado no enunciado da Súmula 359 do Superior Tribunal de Justiça: “Cabe ao órgão mantenedor do Cadastro de Proteção ao Crédito a notificação do devedor antes de proceder à inscrição”. Como tal instituição não compôs o polo passivo da ação, não há como aferir se houve ou não tal notificação.
10. Portanto, ausente prova de qualquer ilícito cometido pela requerida, senão exercício regular de direito, não merece reforma a sentença recorrida.
11. RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos.
12. Condenado o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, consoante art. 55 da Lei 9.099/95. A exigibilidade restará suspensa em razão do benefício da gratuidade de justiça que lhe fora deferido.
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no art. 46 da Lei 9.099/95.